Tribunal: TJDFT
Processo: 0752459-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752459-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSECI SANTOS TENORIO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSECI SANTOS TENORIO contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de inexigibilidade de débito, declarou de ofício sua incompetência relativa, determinando o envio dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Marechal Deodoro/AL. Compulsando os autos do presente agravo de instrumento e do feito originário, verifico que, a despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, o recorrente não colacionou documentação suficiente com o condão a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Desse modo, intime-se a parte agravante para que faça juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cópia dos 3 (três) últimos contracheques, cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de TODAS as contas vinculadas ao seu CPF. Sem comprovação, deverá o agravante recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator